Tribunal: TJDFT
Processo: 0722961-73.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO LATERAL. MUDANÇA DE FAIXA. NÃO OBSERVÂNCIA DAS PARTES QUANTO AOS PRECEITOS DO ARTIGO 29, XI, “B” E §1o E ARTIGO 34 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CULPA CONCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedentes o pedido inicial e o pedido contraposto, sob o fundamento de que as partes não demonstraram os fatos constitutivos do seu direito, uma vez que atribuem à parte adversa a responsabilidade pela colisão. Em seu recurso, aduz que a sentença incorreu em erro, ao assinalar que as testemunhas afirmaram que a parte autora teria invadido a faixa do meio em que a parte ré trafegava, uma vez que não há afirmação neste sentido das testemunhas. Pelo contrário, alega que os depoentes esclareceram que o veículo da parte autora trafegava na faixa do meio, e que apenas realizou uma breve manobra para o lado esquerdo quando observou que iria ocorrer a colisão com o ônibus da parte ré. Portanto, afirma que foi a parte ré que invadiu a faixa do meio, local onde transitava com a sua van, obstruindo a sua trajetória e ocasionando a colisão, inclusive porque no momento da colisão já existia um outro automóvel na faixa da esquerda. Assim, sustenta que a parte ré violou os dispositivos do CTB que regulamentam a condução dos veículos, sendo responsável pelo acidente de trânsito. Desse modo, pugna pela reforma da sentença para que a parte ré seja condenada ao pagamento dos danos materiais e morais pleiteados na inicial.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão de gratuidade de justiça (ID 21252146). Contrarrazões apresentadas (ID 25831031).
III. Sustenta a parte autora que conduzia a sua van na pista do meio quando foi interceptada pelo ônibus da parte ré, que estava na faixa da direita e ingressou de forma indevida na faixa do meio. Lado outro, alega a parte ré que o seu ônibus estava na pista de direita e identificou que a faixa do meio estava livre, sendo que ao realizar o deslocamento para aquela pista foi surpreendida pela van da parte autora, que estaria na faixa da esquerda e entrou na faixa do meio no momento da colisão.
IV. No caso, os danos apontam a existência de colisão lateral entre os veículos no momento de mudança(s) de faixa(s), sendo que dentre as provas nos autos, destaca-se que os elementos que melhor permitem apurar os fatos são as fotografias ID 21252111-21252115, vídeo ID 21252118 e depoimentos ID 25831019-25831021. A questão a ser dirimida é apurar qual o veículo invadiu a faixa pela qual trafegava o outro veículo.
V. O artigo 34 do CTB impõe que “O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade”. Ademais, estabelece o artigo 29, XI, “b”, combinado com o artigo 29 §1o, ambos do CTB, que quando da transposição de faixa cumpre ao condutor “afastar-se do usuário ou usuários aos quais ultrapassa, de tal forma que deixe livre uma distância lateral de segurança”.
VI. Desde já, apesar de constar na sentença trecho com a frase “reafirmadas nos depoimentos prestados em audiência de instrução e julgamento, nos quais se afirmam que o autor teria invadido a faixa do meio em que o réu trafegava com seu veículo”, sendo que as testemunhas não fizeram tais afirmações, deve-se elucidar que a análise dos elementos probatórios não afastam a conclusão exposta na sentença quanto à improcedência do pedido inicial e pedido contraposto. Isso porque, não obstante as alegações da parte autora que conduzia a sua van na faixa do meio e foi interceptado pelo ônibus da parte ré, constata-se que as provas nos autos são insuficientes para confirmar o seu relato dos fatos. Isso porque, apesar das testemunhas que estavam na van alegarem que o veículo transitava na pista do meio, os elementos nos autos apontam que ambos os veículos ingressaram na faixa do meio ao mesmo tempo, resultando na colisão.
VII. Para tanto, destaca-se que o acidente ocorreu em pista com intenso fluxo de veículos naquele horário (próximo às 18hs), sendo que a filmagem ID 21252118 demonstra que no momento da colisão os automóveis que trafegavam não estavam em velocidade significativa. Inclusive, as testemunhas sugerem que naquele dia e horário os veículos transitavam pela via na média de 40 a 60 km/h (ID 25831020-25831021), o que está em consonância com a percepção que se identifica dos veículos na filmagem ID 21252118. Ocorre que a filmagem demonstra que a faixa da direita estava parada, sendo que o ônibus aguardou por cerca de 15 a 20 segundos, até efetuar a mudança de faixa. Todavia, entre o momento que o ônibus iniciou o ingresso na faixa do meio até a colisão transcorreram cerca de 5 segundos. Observando a velocidade/posição dos veículos que trafegavam pela via, é evidente que, se fosse aceita a tese de que a van da parte autora já estivesse sendo conduzida pela faixa do meio e fosse surpreendida com o ônibus ingressado naquela pista, existiria tempo e distância suficiente para conseguir realizar a frenagem e evitar a colisão, face a reduzida velocidade dos veículos na pista. Assim, não existe razoabilidade na tese de que a parte autora conduzia a sua van na faixa do meio, uma vez que qualquer condutor que fosse surpreendido ao ser “fechado” por um ônibus iria realizar a frenagem, sendo que naquele momento existia condições para realizar a suposta frenagem e evitar a colisão. Assim, na verdade se identifica que, durante a manobra do ônibus para ingresso na faixa do meio, a parte autora também estava realizando um deslocamento, da faixa da esquerda para a pista do meio, resultando na colisão. Inclusive, não obstante a parte autora sustentar que já existia um automóvel na faixa da esquerda, o que impossibilitaria que estivesse naquele local, é possível identificar no instante 00:35 do vídeo ID 21252118 (na câmera do lado esquerdo/debaixo) que pela janela do ônibus aparecia a parte dianteira do automóvel que trafegava na faixa da esquerda antes de aparecer a van pela faixa do meio, sendo que naquele instante iniciava a colisão, enquanto que, mesmo ocorrendo a batida (o que resulta em imediata redução de velocidade do veículo envolvido), a van ainda assim se movimentou e conseguiu aparecer na frente do ônibus, por volta do instante 00:37 daquele vídeo, no mesmo alinhamento do automóvel que trafegava na faixa da esquerda. Ou seja, mesmo com a colisão a van ainda transitou por alguns metros lado a lado com o automóvel, demonstrando que antes da batida estava em velocidade superior àquele carro. Desse modo, a junção dos elementos probatórios também permite apurar que a pretensão da parte autora era sair da faixa da esquerda para ultrapassar o automóvel que trafegava naquele local, mediante o deslocamento para a faixa do meio, ocasião em que colidiu com o ônibus que também se deslocava para a pista do meio.
VIII. Portanto, conclui-se que no momento do acidente havia intenso fluxo de veículos e trocas de faixas, com ambos os veículos buscando a mesma pista de forma concomitante, o que atesta a culpa concorrente das partes. Assim, deve cada uma das partes arcar com os seus próprios danos, razão pela qual mantém-se a sentença de improcedência. Em tempo, a constatação da culpa concorrente também é apta a manter a improcedência do pedido de condenação por danos morais.
IX. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.